Tribunal: STJ
Processo: 5287975-43.2023.8.09.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924545 - GO
(2025/0157424-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
EMBARGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO019524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

Documento eletrônico VDA54641667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ca21c1b-8ec1-4ceb-9c7c-c521f77df6ac

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ca21c1b-8ec1-4ceb-9c7c-c521f77df6ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924545 - GO (2025
/0157424-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
EMBARGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO019524
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53967786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:07
Código de Controle do Documento: de9cede9-7ca2-4e9e-b62d-9b7d83413003

: “1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.”

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 714-725) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 704-705):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. PENHORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CLÁUSULA PENAL. FALTA DE CARGA
NORMATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é exigido o prequestionamento da
questão jurídica suscitada no recurso especial, ainda que se trate de matéria
de ordem pública.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
5. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
6. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
7. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada pela
parte recorrente apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
9. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
Documento eletrônico VDA53967786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:07
Código de Controle do Documento: de9cede9-7ca2-4e9e-b62d-9b7d83413003

(i) “o Acórdão embargado não analisou o alcance do
do CPC,
art. 1.025
limitando-se a reafirmar a
sem examinar: (i) que houve efetiva
Súmula 211/STJ,
suscitação da matéria nos aclaratórios na origem; (ii) que o próprio texto legal determina
que tais matérias são consideradas incluídas no acórdão, ainda que rejeitados os
” (fl.
embargos; (iii) que existem precedentes do STJ aplicando o prequestionamento ficto
721);
(ii) “essa negativa de prestação jurisdicional foi amplamente desenvolvida no
Agravo Interno, porém o Acórdão embargado não enfrentou tais argumentos. Limitou-se
a afirmar que o Embargante deveria ter indicado violação ao
no Recurso
art. 1.022
Especial – sem apreciar o argumento de que o vício estava na Decisão do Tribunal de
” (fl. 722); e
origem, e não no manejo do REsp, como sustentado
(iii) “o Acórdão embargado aplicou a
sem analisar o argumento
Súmula 7/STJ
específico de inaplicabilidade apresentado pelo Embargante em seu Agravo Interno,
omitindo-se quanto: (i) à existência de matéria exclusivamente jurídica; e (ii) à
”
impossibilidade de considerar incontroversos os fatos como sendo ‘reexame da prova’
(fl. 722).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 727-734), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
A parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto, repisando as
mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado (fls.
700-711), do qual constou que, em relação à suposta ofensa aos arts. 784, III, 805, 838,
III, e 917, II e III, do CPC, bem como quanto à alegação de cerceamento de defesa, as
teses e o conteúdo normativo de tais dispositivos legais não foram apreciados pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53967786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:07
Código de Controle do Documento: de9cede9-7ca2-4e9e-b62d-9b7d83413003

Nas razões do especial, caberia à parte apontar violação do
do
art. 1.022
CPC, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento,
exigido mesmo no que tange às questões de ordem pública, incide a Súmula n. 211/STJ.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior orienta que “o
prequestionamento ficto previsto no
do CPC só é admissível quando, após a
art. 1.025
oposição de embargos de declaração, a parte recorrente suscita a violação ao art. 1.022
” (
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
do mesmo diploma
REsp n. 2.055.472/SP,
julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
Com efeito, a tese de prequestionamento ficto não se aplica ao caso,
porquanto não houve indicação específica de afronta ao
do CPC no recurso
art. 1.022
especial.
Cabe acrescentar que, “na linha dos precedentes do STJ, os argumentos
apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são
passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da
” (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
preclusão consumativa
AREsp n. 2.495.889/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em seguida, o acórdão objeto dos presentes aclaratórios consignou que a
parte recorrente, ora embargante, não impugnou, de modo específico, os fundamentos
do acórdão recorrido relativos à ocorrência de coisa julgada e de preclusão
,
pro judicato
o que atrai a Súmula n. 283/STF.
Ademais, foi aplicada a
visto que o acórdão do TJGO não
Súmula n. 284/STF,
poderia ser desconstituído apenas com base nos arts. 784, III, 805, 838, III, e 917, II e III,
do CPC, pois tais normas nada dispõem sobre coisa julgada ou preclusão.
O acórdão embargado também destacou que os artigos de lei apontados
como descumpridos não amparam a tese do recorrente acerca da cláusula penal,
apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal, o que igualmente configura
deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula n. 284/STF.
Além disso, ressaltou que a indicação de dispositivos legais apenas no agravo
interno não é suficiente para afastar o óbice verificado. De tal modo, assinalou que a
afirmativa de ofensa aos arts. 413 e 421 do CC e 4o do CPC configura indevida inovação
recursal, que não pode ser apreciada.
Por derradeiro, o acórdão ora embargado asseverou que, para rever o
entendimento do Tribunal de origem, a fim de verificar a adequação do montante
executado e a regularidade da penhora, seria necessário reexaminar o conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53967786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:07
Código de Controle do Documento: de9cede9-7ca2-4e9e-b62d-9b7d83413003

Convém mencionar que a incidência da Súmula n. 7 do STJ não envolve o
debate sobre obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo tal análise, por
isso, incabível em sede de embargos de declaração.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte embargante à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:07
Código de Controle do Documento: de9cede9-7ca2-4e9e-b62d-9b7d83413003

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.924.545 / GO
Número Registro: 2025/0157424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04732583720188090000
4732583720188090000
52444071120228090071
528797543
52879754320238090071
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO019524
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
Documento eletrônico VDA54623065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:55
Código de Controle do Documento: cd46c3c1-c484-4121-9d9f-386ac1f0c7b1

MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
EMBARGADO : RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO
ADVOGADO
: RICARDO CRUVINEL MACHADO DE ASSIS PEIXOTO (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO019524
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54623065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:55
Código de Controle do Documento: cd46c3c1-c484-4121-9d9f-386ac1f0c7b1